Tribunal: TJDFT
Processo: 0736036-14.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO ADMITE PEDIDO UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.

2. Trata-se, na origem, de Recurso Inominado interposto pelo réu, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Recurso conhecido e parcialmente provido. Acórdão 1767641, ID 52419924.

4. A recorrida interpôs Pedido de Uniformização de Jurisprudência. Decisão de ID 53964977 indeferiu de plano o pedido de uniformização, tendo em vista o não preenchimento dos pressupostos necessários ao seu regular processamento.

5. Conforme decisão ID 53964977, qualquer das partes, antes do julgamento do recurso inominado, pode apresentar incidente de uniformização de jurisprudência. O incidente tem por objeto dirimir controvérsia sobre interpretação de lei concernente a direito material, com caráter nitidamente preventivo, razão pela qual não tem natureza recursal, ou seja, não se admite a sua instauração com a finalidade de reformar acórdão prolatado.

6. No presente feito não houve nenhum pedido de uniformização de jurisprudência, nem no recurso e nem nas contrarrazões.

7. Portanto, não foram preenchidos os pressupostos necessários, nos termos dos Arts. 90 e 91 do RITRJDF.

8. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.